Tribunal: TJBA
Processo: 2000571-11.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2000571-11.2026.8.05.0001

Processo do 1º grau:
2000151-40.2023.8.05.0250

Foro de Origem: 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Ediene Santos Lousado

Recorrido:
Talisson da Conceição Nascimento

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. AGRAVADO CONDENADO EM
2 (DOIS) PROCESSOS CRIMINAIS. FIXAÇÃO DA DATA-BASE DA ÚLTIMA PRISÃO EM FLAGRANTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
FIXAÇÃO DA DATA-BASE DA PRISÃO ININTERRUPTA. ENTENDIMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DO
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
RESTRITA À DETRAÇÃO PENAL.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO PARA ESTABELECER A DATA- BASE DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA (19/06/2025) DO RECORRIDO PARA FINS DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000571-11.2026.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
TALISSON DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR